Tribunal: TJMT
Processo: 1000964-78.2021.8.11.0059
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000964-78.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), JOAQUIM BORGES DA COSTA - CPF: 413.482.571-72 (APELADO), LUANA COSTA LICO - CPF: 415.055.918-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – TRABALHADOR DA ZONA RURAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cálculo da indenização para pagamento de seguro obrigatório leva em conta os percentuais estabelecidos pela tabela da Susep e o laudo pericial médico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto pela
Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT
, em face da sentença

proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
, que,

na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), ajuizada por
Joaquim Borges da Costa
, condenou a Seguradora, Recorrente, pagar à parte autora, Recorrido, o valor de R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais) a título de indenização securitária, bem como os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do artigo 85, do CPC (id.
211497614
).

Inconformada, a Recorrente argui, em síntese, que o laudo pericial não observou as quantificações da tabela constante na Lei nº 11.945/09, o que levou o magistrado a fixar, de forma equivocada, o valor máximo da indenização prevista para o citado seguro, correspondente à hipótese de invalidez total, quando a hipótese é apenas de incapacidade funcional parcial incompleta, por ter a lesão atingido apenas o joelho esquerdo do Recorrido, conforme documentação médica.

Por isso, requer o provimento do recurso para anular a sentença, com determinação de retorno dos autos a origem, para que o perito do juízo quantifique as lesões do Apelado, conforme a tabela da Lei 11.945/09. Se não for esse o entendimento, redução do montante da condenação para R$ 3.375,00, ou seja, 100% do joelho, em observância aos documentos e provas juntadas nos autos (id. 211497615).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas no apelo (id.
211497621
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo
tem
como objeto sentença proferida na Ação de Cobrança do Seguro DPVAT ajuizada em desfavor da Recorrente.

Consta que a
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT)
, ajuizada por
Joaquim Borges da Costa
, contra a
Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT
, busca o
recebimento de indenização securitária, do seguro obrigatório DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito, ocorrido no dia 07/08/2018, que lhe causou lesão incapacitante no joelho esquerdo, no valor de R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais) (id. 211497565).

O magistrado singular julgou procedente o pedido da ação, nos seguintes termos:

“(...)
Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por JOAQUIM BORGES DA COSTA em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO S.A. (...)

3. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial e consequentemente
JULGO EXTINTO
o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$13.500,00 a título de indenização do seguro DPVAT, corrigido monetariamente pelo INPC1 desde a data do evento danoso (07/08/2018) (Súmula 580/STJ), e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (Súmula 426/STJ).

Condeno a requerida ao pagamento de honorários advoc advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.
(...)” (id.
211497614
).

No caso em apreço, a prova revela que o Autor, Recorrido, 64 anos, na função de serviços gerais na zona rural, sofreu acidente de trânsito no dia
07/08/2018
, que lhe resultou em lesão incapacitante no joelho esquerdo.

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, no ano de 2023, discorre que (id.
211497607
):

“(....) NOME:
JOAQUIM BORGES DA COSTA

IDADE:
64 ANOS
(...)

ESCOLARIDADE:
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

PROFISSÃO:
SERVIÇOS GERAIS RURAIS
(...)

3. Existe condição clínica passível de ser enquadrada como doença? Caso haja, queira o douto Perito informar qual o diagnóstico, qual sua etimologia e que disfunção é decorrente dessa enfermidade?

R= Sim.

Sequela de fratura do joelho esquerdo (CID T 93).

Etimologia pós acidente automobilístico
. (...)

As lesões são de caráter temporário ou permanente?

R= Definitivo
(...)

8. H
avendo invalidez permanente de membros ou órgãos
, favor informar qual a

sua expressão em relação à integra do patrimônio físico e mental da parte autora, se parcial ou se total. Em caso de invalidez total favor justificar informando os indicadores médicos que garantam essa assertiva. Em caso de invalidez parcial, favor correlacionar o grau capaz

de ser apurado, em percentuais, como consequência dos danos irreversíveis e intratáveis, visivelmente constatados.

R= Total para atividade que desempenhava
(...)

Para efetivação do exame pericial, são quesitos do juízo:

1. Houve lesão à integridade física da parte autoria em virtude do acidente de trânsito. Quais as lesões remanescentes na mesma após o acidente (...)

R= Sim.

Periciando

com sequela de fratura de joelho, tendo como

sinais clínicos: dor,

diminuição da estabilidade e flexibilidade

do joelho esquerdo
.

5. De acordo com a tabela anexa a Lei 11.945/2009, qual o percentual da perda funcional da parte autora em face das lesões ocasionadas em decorrência do sinistro.

R=Prejudicado” (Destaquei)

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua:

O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

O Superior Tribunal de Justiça, acerca da indenização securitária, firmou nas Súmulas 474 e 544, respectivamente, os seguintes entendimentos:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008 (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Veja que o
laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, concluiu que o Recorrente, idoso, atualmente 64 anos, sofreu acidente automobilístico, no longínquo ano de 2018, cuja lesão lhe causou incapacidade total e permanente, inclusive o impede de exercer a função que lhe era habitual - serviços gerais na zona rural.

Como bem assinalado pelo magistrado na sentença recorrida:

“(...) no caso concreto, tendo o acidente automobilístico ocorrido em 07/08/2018, o valor da indenização deve ser calculado na forma do art. 3º da Lei n° 6.194/74, segundo a redação dada pela Lei nº 11.945/2009.

A propósito:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se

seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

[...]

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

[...]

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

[...]

Como se pode notar, o grau de invalidez pode ser catalogado em três grandes grupos: (1) invalidez permanente total; (2) invalidez permanente parcial completa; (3) invalidez permanente parcial incompleta, e, esta última, por seu turno, pode se subdividir em perdas de repercussão (3.1) intensa; (3.2) média; (3.3) leve; e (3.4) residual.

Nos casos em que o grau de invalidez é permanente total, a indenização deve ser fixada de acordo com o máximo previsto em lei; nos casos em que a invalidez é permanente parcial completa, deve ser aplicado um percentual de redução, e nos casos em que é permanente parcial incompleta, dois percentuais de redução
.”
(Destaquei)

Logo, em que pese as razões apresentadas no apelo, não é caso de reforma da sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A propósito, julgado sobre o assunto deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ADEQUADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O cálculo da indenização para pagamento de seguro obrigatório leva em conta os percentuais estabelecidos pela tabela da Susep e pelo laudo pericial médico. (N.U 1006484-73.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 12/05/2024)

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela
Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT

.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024